Tribunal: STF
Processo: AI 857346
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. PECULATO. 1. Impossibilidade de análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Alegação de ocorrência de prescrição: ausência de elementos suficientes para a verificação do decurso do prazo. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.